Tribunal: TJDFT
Processo: 0729664-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729664-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO EMBARGADO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. D E S P A C H O Na petição de ID 71087572, B6 Assignee Assets Ltda., por intermédio de seu representante legal Waldir Bernardo Cruz Figueira, informa que adquiriu a Carteira de Crédito Consignado Inadimplentes da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S. A., nos termos da documentação acostada ao ID 71087850, razão pela qual postula a sucessão processual, para figurar no polo ativo da presente ação. Tratando-se de processo de conhecimento e não de demanda executiva, a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, razão pela qual a sucessão processual do cedente pelo cessionário pressupõe o consentimento da parte contrária – inteligência do art. 109, § 1o, do CPC/15. Desse modo, intime-se o Réu/Embargante para se manifestar acerca do pedido de substituição processual formulado, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator